Tribunal: STF
Processo: ARE 1387390
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. COTAS SOCIAIS. RENDA FAMILIAR PER CAPITA. LIMITE DE 1,5 (UM E MEIO) SÁLARIO MÍNIMO MENSAL. EXCESSO IRRISÓRIO. DIREITO À MATRÍCULA. ESTUDANTE DE BAIXA RENDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. É desproporcional a rejeição da matrícula à estudante cuja família tem renda mensal pouco acima do limite fixado em 1,5 (um e meio) salário mínimo.



    2. Deve ser garantida a matrícula à aluna que evidentemente não teria condições de cursar a faculdade de medicina sem a gratuidade dos estudos.



    3. Quando o valor percebido mensalmente acima do limite do PROUNI pela família da aluna é irrisório diante do preço da mensalidade do curso, a negativa da matrícula pelas cotas sociais tem apenas o efeito prático de impedir uma estudante pobre de acessar uma formação superior que lhe proporcionaria mudança substancial de perfil socieconômico."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 207 e 208, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Vale lembrar que a política de ação afirmativa de cotas sociais teve origem na constatação de que a prestação do serviço público de ensino superior não era isonômica do ponto de vista substancial, ou seja,atendia majoritariamente alunos cuja condição econômica familiar era mais abastada, em detrimento dos estudantes cujas famílias eram mais pobres.



    Neste caso, revela-se desproporcional a rejeição da matrícula à estudante cuja família tem renda mensal per capita de R$ 1.598,72, pouco acima do limite fixado em 1,5 (um e meio) salário mínimo. Assim, deve ser afastado o indeferimento da matrícula, pois aluna evidentemente não teria condições de cursar uma faculdade de medicina que não seja gratuita como a UFRGS.



    Isso porque o valor 'excedente' recebido pelos integrantes da família a cada mês é irrisório diante do preço da mensalidade do curso de medicina em universidades privadas. Assim, a negativa da matrícula teria apenas o efeito prático de impedir uma estudante pobre de acessar uma formação superior que lhe proporcionaria mudança substancial de perfil socieconômico.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente